Tribunal: STF
Processo: Rcl 76463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental na reclamação. Alegada inobservância ao RG nº 492 (RE nº 695.911-RG/SP). Teratologia: ausência. Usurpação de competência do STF: inocorrência. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a reclamação constitucional, proposta com fundamento em suposto descumprimento do Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o ato reclamado usurpou a competência desta Suprema Corte e se foi violado o que firmado no julgamento do RE Nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492).



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado concluiu que os reclamantes pagavam as taxas condominiais antes do advento da Lei nº 13.465, de 2017, mantendo a obrigação após o advento da referida lei, tendo requirido o seu desligamento da associação apenas no ano 2018. Dessa forma, ação declaratória de inexistência de vínculo associativo e inexigibilidade de valores cobrados a título de cota por Associação de Moradores configuraria comportamento contraditório, pois os reclamantes comportaram-se como se associados fossem, o que caracterizaria anuência tácita à associação.



    4. Para divergir do ato reclamado, de que os reclamantes pagavam as taxas condominiais antes e depois do advento da Lei nº 13.465, de 2017, seria necessário examinar as provas produzidas na ação em que proferido o ato reclamado, o que é inviável em reclamação constitucional, a qual tem por finalidade, apenas, apurar se houve a usurpação da competência do STF ou o descumprimento de decisão ou súmula de efeitos vinculantes.



    5. O Pretório Excelso decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    6. O caso em apreço não caracteriza usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos referentes às suas próprias decisões



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.